Tribunal: STF
Processo: AI 564471
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO PROCESSADO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 544, CPC. RETORNO À ORIGEM PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS. DISPENSA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. LEI 12.322/2010.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO FIRMADO POR ASSINATURA DIGITALIZADA. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À LEI 11.419/06. ADMISSIBILIDADE, MEDIANTE CONVALIDAÇÃO DO VÍCIO.



    Agravo regimental a que se nega provimento.